Tribunal: TJSP
Processo: 1000494-87.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Resolução do contrato coletivo entre a ex-empregadora e a administradora de plano de saúde. Pleito de manutenção do autor como beneficiário do plano de saúde administrado pela ré, nas mesmas condições que usufruía antes da rescisão do contrato de trabalho. Improcedência. Manutenção.
II. Operadora que ofereceu plano individual/familiar ao segurado.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Resolução do contrato coletivo entre a ex-empregadora e a administradora de plano de saúde. Pleito de manutenção do autor como beneficiário do plano de saúde administrado pela ré, nas mesmas condições que usufruía antes da rescisão do contrato de trabalho. Improcedência. Manutenção.
II. Operadora que ofereceu plano individual/familiar ao segurado. Atendimento do disposto no artigo 1o da Resolução 19/99 do CONSU. Ausência, contudo, de direito adquirido à forma de custeio e aos valores até então suportados. Precedentes desta Câmara e do C. STJ. Abusividade. Não ocorrência. Sentença mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.